Tribunal: TJPA
Processo: 0004165-06.2013.8.14.0023
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-08-05

Ementa:
EMENTA: RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TESE DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA SUSTENTAM AUSÊNCIA DE PROVAS DO ANIMUS NECANDI. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE OU LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE PRIVILEGIADA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADOS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. A materialidade delitiva está demonstrada nos autos pelo laudo de exame de corpo de delito: ?ferida contusa suturada, medindo 4 cm de extensão localizada em região parietal esquerda, ferida em formato de semi lua, cirúrgica medindo 22 cm de extensão localizada em região temporo-parietal esquerda, ferida em formato de semi lua medindo 14 cm localizada na região frontoparietal direita, escoriações na região supra clavicular esquerda e lateral direito do tórax? e concluiu que a causa da morte foi a hemorragia devido ao traumatismo craniano por ação contundente (...) - fls. 43-44.A autoria é induvidosa pois o réu confessou que agrediu a vítima com uma paulada em sua cabeça.A teses atinentes a desclassificação do crime de homicídio simples para o crime de lesão corporal seguida de morte deverão ser perquiridas pelo juiz natural da causa, ou seja, o conselho de sentença, pois os elementos colacionados ao feito, até o momento, não ensejam certeza de sua configuração.Assim, da análise dos elementos consignados, não há que se falar em induvidosa ausência de animus necandi e a desclassificação da conduta delitiva para o tipo de lesão corporal seguida de morte não se aplica. É importante lembrar que a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade, de forma que exige a prova da materialidade do delito e tão somente, indícios suficientes de autoria ou participação, sendo desnecessária a prova inequívoca, mesmo porque, nessa fase, é vedado o aprofundamento na análise da prova, sob pena de invasão da competência do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por força de mandamento constitucional.A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica em dizer que, havendo indícios acerca da autoria de crime cuja competência para julgar é atribuída ao Tribunal do Júri, o magistrado deve decidir em favor da sociedade, somente retirando da esfera de apreciação do Conselho de Sentença se comprovadamente despropositada a acusação, o que não condiz com o presente caso.CONHEÇO DOS RECURSOS e no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO. Vistos etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº
0004165-06.2013.814.0023
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: VARA ÚNICA DE IRITUIA
RECORRENTE/RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
RECORRENTE/RECORRIDO: AILDO FERREIRA BASTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA:
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TESE DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA SUSTENTAM AUSÊNCIA DE PROVAS DO
ANIMUS NECANDI
. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE OU LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE PRIVILEGIADA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADOS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
A
materialidade delitiva
está demonstrada nos autos pelo laudo de exame de corpo de delito:
¿ferida contusa suturada, medindo 4 cm de extensão localizada em região parietal esquerda, ferida em formato de semi lua, cirúrgica medindo 22 cm de extensão localizada em região temporo-parietal esquerda, ferida em formato de semi lua medindo 14 cm localizada na região frontoparietal direita, escoriações na região supra clavicular esquerda e lateral direito do tórax¿ e concluiu que a causa da morte foi a hemorragia devido ao traumatismo craniano por ação contundente (...) - fls. 43-44.
A
autoria
é induvidosa pois o réu confessou que agrediu a vítima com uma paulada em sua cabeça.
A teses atinentes a desclassificação do crime de homicídio simples para o crime de lesão corporal seguida de morte deverão ser perquiridas pelo juiz natural da causa, ou seja, o conselho de sentença, pois os elementos colacionados ao feito, até o momento, não ensejam certeza de sua configuração.
Assim, da análise dos elementos consignados, não há que se falar em induvidosa ausência de animus necandi e a desclassificação da conduta delitiva para o tipo de lesão corporal seguida de morte não se aplica.
É importante lembrar que a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade, de forma que exige a prova da materialidade do delito e tão somente, indícios suficientes de autoria ou participação, sendo desnecessária a prova inequívoca, mesmo porque, nessa fase, é vedado o aprofundamento na análise da prova, sob pena de invasão da competência do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por força de mandamento constitucional.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica em dizer que, havendo indícios acerca da autoria de crime cuja competência para julgar é atribuída ao Tribunal do Júri, o magistrado deve decidir em favor da sociedade, somente retirando da esfera de apreciação do Conselho de Sentença se comprovadamente despropositada a acusação, o que não condiz com o presente caso.
CONHEÇO

DOS RECURSOS
e no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
3ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 04 de agosto de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0004165-06.2013.814.0023
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: VARA ÚNICA DE IRITUIA
RECORRENTE/RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
RECORRENTE/RECORRIDO: AILDO FERREIRA BASTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Versam os autos sobre
Recursos em Sentido Estrito
interpostos, um pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e, o outro, pela defesa do réu AILDO FERREIRA BASTOS, contra a decisão de fls. 242-244, que pronunciou o réu AILDO FERREIRA BASTOS pela prática das condutas tipificadas no art. 121, caput c/c art. 18, inciso I, do Código Penal Brasileiro (crime de homicídio simples).

Narra denúncia que no dia 18.08.2013, o denunciado, armado com um pedaço de madeira, teria desferido um golpe na cabeça da vítima, Luiz Silveira de Oliveira, após ser inquirido pelo primeiro pelo fato deste havê-lo chamado de ¿Neguinho Urubu¿.

Com o golpe, a vítima caiu ao chão desfalecida, ao passo que o denunciado empreendeu fuga.

Conduzida ao hospital municipal, a vítima foi posteriormente transferida para o Hospital Metropolitano, em Ananindeua, onde veio a óbito três dias depois, em 21.08.2013.

O acusado foi denunciado em 11.11.2013, e a denúncia foi recebida em 24.02.2014 (fl. 25).

Citado, o acusado apresentou resposta preliminar em 09.04.2014 (fls. 29/32).

A oitiva das testemunhas de acusação e defesa e o interrogatório do denunciado constam dos autos às fls. 97/99; 140/141; 174/175; 196/199; 227/230.

Em sede de memoriais finais, o Ministério Público pugnou pela desclassificação da conduta, do crime de homicídio simples para o delito de lesão corporal seguida de morte, haja vista não ter ficado demonstrado o
animus necandi
em relação à conduta do réu. (fls. 231-234).

Em alegações finais a defesa pugnou pela desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte privilegiada (art. 129, §§3º e 4º do CP). (fls. 235-237).

O Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito (fls. 245-248), pugnando pela desclassificação do crime de homicídio simples, para o de lesão corporal seguida de morte, tipificado no art. 129, §3º, do CPB, por entender que não restou comprovado, nos autos, o animus necandi, mas que a intenção do agente era apenas de lesionar a vítima.

A defesa também interpôs Recurso em Sentido Estrito (fls. 253-257-v), requerendo, inicialmente, a desclassificação do crime de homicídio simples, para o de lesão corporal seguida de morte privilegiada, tipificado no art. 129, §§ 3º e 4º, do CPB. Requereu, ainda, a aplicação da pena mínimo legal, bem como a suspensão condicional da reprimenda, nos termos do art. 77, do CPB.

Em juízo de retratação (fls. 262), o magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida.

Devidamente intimados a apresentarem contrarrazões recursais, a Defesa ficou inerte e o
Parquet
deixou de apresentá-las, em razão da interposição do recurso, consoante se pode observar em fls. 264-271.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo conhecimento e no mérito, desprovimento do Recurso em Sentido Estrito. (fls. 277-279).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do artigo 610 do CPP.

Peço julgamento para próxima pauta virtual.

Belém, 04 de agosto de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0004165-06.2013.814.0023
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: VARA ÚNICA DE IRITUIA
RECORRENTE/RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
RECORRENTE/RECORRIDO: AILDO FERREIRA BASTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por advogado. Conheço.

MÉRITO

DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMÍCIDIO SIMPLES PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (TESE MINISTERIAL).

DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMÍCIDIO SIMPLES PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE PRIVILEGIADA (TESE DA DEFESA).

Considerando que as teses levantadas pelas partes buscam a desclassificação do crime de homicídio simples para o crime de lesão corporal seguida de morte (tese ministerial) ou lesão corporal seguida de morte privilegiada (tese da defesa).

Passo a analisar o mérito dos recursos de forma conjunta para se evitar repetições desnecessárias.

Registre-se que a
materialidade delitiva
está demonstrada nos autos pelo laudo de exame de corpo de delito:
¿ferida contusa suturada, medindo 4 cm de extensão localizada em região parietal esquerda, ferida em formato de semi lua, cirúrgica medindo 22 cm de extensão localizada em região temporo-parietal esquerda, ferida em formato de semi lua medindo 14 cm localizada na região frontoparietal direita, escoriações na região supra clavicular esquerda e lateral direito do tórax¿ e concluiu que a causa da morte foi a hemorragia devido ao traumatismo craniano por ação contundente (...) - fls. 43-44.

Compulsando atentamente os depoimentos colhidos na fase instrutória, o
modus operandi
empregado na prática delitiva deixa dúvida acerca da real intenção do recorrente
AILDO FERREIRA BASTOS
, pois confessou que agrediu a vítima Luiz Silveira de Oliveira com um golpe de pedaço de pau em sua cabeça, causando-lhe traumatismo craniano que causou a morte da vítima após 04 (quatro) dias internado no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência.
ANTÔNIO LUIS GOMES CORDEIRO
(Testemunha): Que no dia do fato estava apanhando açaí com a vítima, que deixou o açaí em sua casa e quando retornou avistou a vítima discutindo com um homem, que disse à vítima que iria levá-la embora, pois o homem poderia agredi-lo, que se retirou para amarrar a besta que usava para transportar o açaí para depois levar a vítima, que, logo após , ouviu um barulho alto e montou na besta da vítima para ir ao local onde ela discutia com o homem, que, ao chegar no local, avistou a vítima caída no chão, que, achando que ela estivesse morta, foi chamar os moradores da vila que vieram em grande quantidade e levaram a vítima, que a vítima apresentava um ferimento na cabeça, que o acusado bateu com um pedaço de madeira na vítima e não sabe se havia alguma rixa entre eles, que o motivo que levou a vítima a provocar o acusado foi seu estado de embriaguez alcoólica e que o acusado estava sóbrio (...)¿.
TARCÍSIO ARAÚJO RODRIGUES
(Testemunha): ¿Que não estava presente no local onde os fatos ocorreram, que naquele dia quando saiu de seu trabalho por volta das dez horas da manhã, passou no Bar do Bosco e ficou sabendo do ocorrido, que foi até o local dos fatos e ao chegar a vítima estava caída com sangue em sua boca, que pediu para outra pessoa ajuda-lo e levar a vítima para o hospital, pois ela ainda respirava, que deixou a vítima no hospital e depois ficou sabendo que ela havia morrido, que não sabe o motivo do crime e que não conhecia a vítima apenas conhecia o acusado¿
SIMONE DAMASCENO OLIVEIRA
(Testemunha): ¿Que é filha da vítima e não presenciou os fatos, que, quando chegaram em sua casa dizendo para irem acudir a vítima, foi até o local e seu pai, a vítima, estava caído no chão, que o nacional conhecido como Luís assistiu quando o acusado pegou um pedaço de pau e bateu na cabeça da vítima quando estava abaixada amarrando sua égua e que a vítima estava embriagada e foi tomar satisfações com o acusado, uma vez que este lhe chamava de mendigo, sem terra, urubu etc..¿
VALDENOR BASTOS FERREIRA
(Testemunha): ¿Que é ex-genro do acusado e no dia do fato havia ido pescar e quando chegou em casa ouviu um barulho estranho lá fora, que perguntou o que estava ocorrendo e disseram que o Luis, pai da Simone, tinha sido agredido com um pau, que rapidamente, foi ao local e socorreu a vítima, trazendo-a com a ajuda de outra pessoa ao Hospital Municipal e de lá ela foi transferida para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, que um primo seu estava caída no chão e o acusado já havia fugido do local, que a vítima apresentava ferimentos na cabeça e no abdômen e saía sangue de sua boca, que acompanhou a vítima até o hospital metropolitano e durante o trajeto a vítima tentava lhe falar que tinha sido agredida pelo acusado e que o acusado já se envolveu em outras situações de violência, numa delas ele teria dado dezessete facadas em um homem e que ele é muito violento (...)¿
O réu AILDO FERREIRA BASTOS
: ¿Confessou que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros em parte, que a briga ocorreu porque nesse dia a vítima parar de lhe perseguindo dizendo que ele a havia chamado de sem terra, que pediu para a vítima para de lhe seguir, mas esta disse que se não o matasse naquela hora, o mataria no caminho da roça, que a vítima se metia na sua frente no caminho, impedindo que passasse, que se irritou com aquilo, pegou um pedaço de pau e desferiu um golpe na vítima, que ainda tentou ajudá-la quando ela caiu, mas logo deixou o local, que só bateu na vítima para se defender, pois a vítima estaria com um terçado que no momento da confusão só estavam no local ele, a vítima e um outro rapaz que acompanhava a vítima, porém estava um pouco afastado, pois havia ficado para trás, que só deu um golpe na vítima porque não tinha intenção de matá-la, mas se quisesse teria dado outros golpes na vítima (...)¿

Nota-se que o acusado assumiu ter desferido um golpe de pau na cabeça da vítima, porém, aduz que o fez em legítima defesa, afirmando, inclusive, que a vítima estava lhe ameaçando de morte, conforme transcrito em seu depoimento.

Foi com base nesses depoimentos que o magistrado de primeiro grau fundamentou a decisão de pronúncia ressaltando:
¿(...) Emerge dos autos, portanto, indícios suficientes de ter o acusado praticado os atos que lhe são imputados da denúncia, cabendo gizar que, a despeito do Órgão Ministerial haver pugnado pela desclassificação do crime de homicídio simples para lesão corporal seguida de morte,
não há prova inequívoca nestes autos a respeito da inexistência de animus necandi, o que justifica venha o réu a ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo que, ademais, a aferição acerca da intenção do agente é questão diretamente ligada ao
meritum causae

(...)¿

Não há nos autos qualquer circunstância
extreme de dúvida
que exclua a antijuridicidade ou comprove a real intenção do agente, tampouco vejo circunstâncias que afastem a imputabilidade.

Acrescento, ainda, que a teses atinente a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte deverão ser perquiridas pelo juiz natural da causa, ou seja, o conselho de sentença, pois os elementos colacionados ao feito, até o momento, não ensejam certeza de sua configuração.

Assim, da análise dos elementos consignados, não há que se falar em induvidosa ausência de
animus necandi
e a desclassificação da conduta delitiva para o tipo de lesão corporal seguida de morte não se aplica.

É importante lembrar que a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade, de forma que exige a prova da materialidade do delito e tão somente, indícios suficientes de autoria ou participação, sendo desnecessária a prova inequívoca, mesmo porque, nessa fase,
é vedado o aprofundamento na análise da prova, sob pena de invasão da competência do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por força de mandamento constitucional.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica em dizer que, havendo indícios acerca da autoria de crime cuja competência para julgar é atribuída ao Tribunal do Júri, o magistrado deve decidir em favor da sociedade, somente retirando da esfera de apreciação do Conselho de Sentença se comprovadamente despropositada a acusação, o que não condiz com o presente caso.

Em sustentação a tudo quanto afirmado acima, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal.
(AgRg no AREsp 1056211/MG. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2017/0033065-6. Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA. QUINTA TURMA. Data do Julgamento: 25/04/2017. Data da Publicação/Fonte: DJe 03/05/2017)

Ante todo o exposto,
conheço

dos recursos
e, no mérito, acatando o parecer da Procuradoria de Justiça,
nego-lhes provimento
, para que seja mantida a sentença de pronúncia proferida em face de Aildo Ferreira Bastos, em todos os seus termos, com seu consequente julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o voto.

Belém, 04 de agosto de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator